Tribunal: STF
Processo: RE 94547
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
FEPASA. Ferroviários aposentados, antigos servidores da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que pleiteiam atualização de complemento de seus proventos - gratificação de função -, vantagens instituída pelo Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferro de Propriedade e Administração do Estado de São Paulo. Competência da Justiça do Trabalho.
Precedentes do STF.
RE conhecido e provido.